Tribunal: TJSP
Processo: 1531691-41.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Furto duplamente qualificado – Apelação – Recursos defensivos – Dosimetria Penal – Reprimendas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, com redimensionamento do montante punitivo fixado para o corréu Diego, por conta do sopesamento das circunstâncias judiciais, concretamente aferidas – Sentença reformada nessa extensão – Recurso de Wellington

Ementa:
Furto duplamente qualificado – Apelação – Recursos defensivos – Dosimetria Penal – Reprimendas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, com redimensionamento do montante punitivo fixado para o corréu Diego, por conta do sopesamento das circunstâncias judiciais, concretamente aferidas – Sentença reformada nessa extensão – Recurso de Wellington desprovido e o de Diego parcialmente acolhido.